Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo recorrente contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. O juízo de origem entendeu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia do recorrente em localizar o bem ou requerer a conversão da ação em execução.
3. O recorrente alegou ausência de intimação prévia para manifestação sobre a conversão da ação, sustentando ofensa aos princípios da cooperação e da economia processual.
4. Requereu a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de manifestação do recorrente quanto à localização do bem ou à conversão da ação de busca e apreensão em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, é faculdade do credor, sendo a apreensão do bem essencial ao prosseguimento da ação, caso não haja conversão.
7. O objetivo da ação de busca e apreensão é a recuperação do bem alienado fiduciariamente, sendo indispensável sua localização para o desenvolvimento válido do processo.
8. O recorrente foi intimado para promover a localização do veículo ou requerer a conversão da ação, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte.
9. A ausência de manifestação inviabilizou o prosseguimento do feito, caracterizando a falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
10. A alegação de necessidade de intimação pessoal não se aplica ao caso, pois não se trata de abandono, mas de ausência de pressuposto processual.
11. A manutenção da sentença evita o uso indevido da máquina judiciária e preserva a eficiência e a celeridade processual, conforme jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO 12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.